Tribunal: TJDFT
Processo: 0007097-44.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007097-44.2012.8.07.0007 RECORRENTE: HEBERTY BATISTA DE MOURA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA DELEGACIA. CORROBORADA PELA TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO E PROVA PERICIAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F DO CP. 1. A prova documental (auto de prisão em flagrante; ocorrência policial; auto de apresentação e apreensão da arma de fogo encontrada com o réu no veículo da vítima, com capacidade para seis munições, acompanhada de três cápsulas deflagradas e três intactas; laudo pericial do veículo, no qual os peritos concluíram que, em época recente, ocorreu um disparo de arma de fogo no interior do veículo) e prova oral (declarações dos policiais que efetuaram a prisão, que narraram em juízo terem sido acionados por populares, relatando ter ouvido disparos de arma de fogo vindo do local onde o réu foi encontrado com uma arma de fogo) formam um conjunto harmônico com a versão apresentada pela vítima na Delegacia, apto e suficiente para manutenção da condenação pelo tipo do disparo de arma de fogo e para provimento do recurso do Ministério Público no que se refere à condenação do apelante como incurso nas sanções do art. 147, CPB c/c 5o da Lei 11.340/06. 2. Embora em seu depoimento em juízo a vítima tenha negado ter sido ameaçada pelo réu, versão que deve ser apreciada com ressalvas, uma vez que, em situações de violência em contexto doméstico, é comum que a vítima, passado algum tempo dos fatos e sobrevindo a reconciliação com o agressor ou para não prejudicar o genitor dos filhos, tente, em juízo, mitigar ou mesmo afastar a responsabilidade dele pelos fatos relatados com detalhes por elas à autoridade policial no calor dos acontecimentos. 3. No caso, a versão a vítima apresentada na Delegacia deve ser prestigiada em detrimento de seu depoimento em juízo, porquanto suas declarações perante a autoridade policial - relatou ter sido ameaçada de morte - foram corroboradas pelo depoimento do policial militar condutor do flagrante, colhido em contraditório judicial, e com os demais elementos de provas dos autos, formando um conjunto probatório apto à condenação do réu pelo crime de ameaça. 4. Não configura bis in idem a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'f' do CP, tendo em vista que as circunstâncias que embasam a referida agravante não se encontram inseridas no tipo penal. 5. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa improvido e recurso do Ministério Público provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, pois não há provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/11/2019) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009